Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO ART. 65, III, ‘d’, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se cabe a absolvição por ausência de provas; e, (ii) se é o caso desclassificar para o art. 28 da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que no caso em apreço merecem credibilidade, principalmente porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
4. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o recorrente praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
5. No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
IV. – Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido em parte.